Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-75.2016.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e obscuridades sanadas – Efeito integrativo – Embargos acolhidos

DISPOSITIVO: Acolhem os embargos de declaração, com efeito integrativo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000699-75.2016.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
NB
MÁQUINAS
(ANTERIORMENTE
DENOMINADA
JF
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA), é embargado GUILHERME VIEIRA CAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração, com efeito integrativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-75.2016.8.26.0272/50000 -Voto no 40.822
2
VOTO No
: 40.822 (EMP – DIG – V)
EDEC. No
: 1000699-75.2016.8.26.0272/50000
COMARCA : ITAPIRA
EBTE.
: NB MÁQUINAS LTDA.
EMBO.
: GUILHERME VIEIRA CAIO
INTERDOS. : NOGUEIRA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES S/A E
OUTROS
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
obscuridades sanadas
Efeito integrativo
Embargos
acolhidos
DISPOSITIVO: Acolhem os embargos de declaração,
com efeito integrativo
Embargos de declaração opostos por NB Máquinas
Ltda. ao v. aresto de fl. 1.040-1.046 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade ativa
do suplicante, julgando improcedente, porém, o pedido anulatório.
Sustenta a embargante que o v. aresto é obscuro
quanto ao reconhecimento da decadência de todos os pedidos de anulação,
pedindo que a decisão colegiada diga expressamente sobre o tema no
dispositivo. Outrossim, haveria contradição e obscuridade quanto aos
honorários advocatícios recursais, pois fixados em R$ 1.500,00 sem
indicação se se trata do valor total ou o montante devido a cada advogado
dos litigantes (fl. 1-2).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto houve, de fato, omissão na decisão
colegiada, que não apreciou o pedido de anulação da alienação feita pelos
réus Affonso e Anna a NB Máquinas.
Ora, uma vez reconhecida a decadência do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-75.2016.8.26.0272/50000 -Voto no 40.822
3
anulação da alienação das ações de Nogueira Indústria Comércio de
Implementos e Máquinas Agrícolas S/A por Nogueira Patrimonial e
Participações S/A para os administradores da companhia Sr. Affonso e
Sra. Anna
, é consequência lógica a decadência da alienação
subsequente, qual seja, a realizada pelos administradores à NB
Máquinas.
Daí o reconhecimento da decadência da alienação das
ações feita por Affonso e Anna à NB Máquinas.
Igualmente assiste razão ao embargante em relação à
verba honorária, pois a redação do dispositivo não ficou clara.
Em fl. 901-905 (especialmente fl. 902-903) a i.
Magistrada sentenciante arbitrou a verba honorária a cada um dos dois
advogados dos litisconsortes passivos, fixando o valor de R$ 2.000,00 a
cada um deles.
Nesse diapasão, declara-se que o valor de R$ 3.000,00
refere-se ao valor total da verba honorária recursal, devendo ser paga a
quantia de R$ 1.500,00 a cada um dos dois advogados dos litisconsortes.
Deste modo, sanados os vícios apontados, não há outro
acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância, subsistindo as
conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual lançada.
Por fim, para fins de prequestionamento, mostra-se
desnecessária a menção expressa a dispositivos de lei, conforme assente
orientação do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.

NECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE.
AÇÃO
DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada,
não
se
caracterizando
via
própria
ao
rejulgamento da causa.
2. Inexiste omissão quando o acórdão prolatado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-75.2016.8.26.0272/50000 -Voto no 40.822
4
Superior Tribunal de Justiça não aprecia suposta violação
a dispositivo da Constituição Federal, visto que a
competência para exame pertence ao Supremo Tribunal
Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1460479/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) (grifo nosso)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO
MONOCRÁTICA,
COM
SUPORTE
EM
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
APRECIADA.
MAGISTRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS,
SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66, §
1o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
35/79
(LOMAN).
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI
8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. 1. O provimento
monocrático do recurso especial encontra suporte na
Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar
provimento ao recurso quando houver jurisprudência
dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016).
2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do
CPC/73, firmou o entendimento de que, já tendo sido
julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, é
atribuída ao Relator a apreciação monocrática do Recurso
Especial. Ademais, tem-se que, na forma da jurisprudência
desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo
colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de
sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no
citado dispositivo." (AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora
a Ministra Assusete Magalhães, Dje de 28/6/2016) 3. De
outro lado, não há incidência da Súmula 211/STJ ao caso,
pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi
devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito,
este STJ entende que "o prequestionamento não exige que
haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais

tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que
suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no
AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-75.2016.8.26.0272/50000 -Voto no 40.822
5
DJe 04/11/2015).
3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no
sentido de que, diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a
Lei n. 8.112/1990, de forma subsidiária. Logo, nos termos
do art. 77 deste diploma legal, para o primeiro período
aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de efetivo
exercício das funções de magistrado. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe 18/11/2019) (grifo nosso)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
CONTEÚDO.
VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO
BANCO
CENTRAL.
FGC.
LIMITE.
RESOLUÇÃO
APLICÁVEL.
RETROAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Tem-se o prequestionamento implícito quando o órgão
julgador, embora não tenha feito menção expressa aos
dispositivos legais tidos por violados, emite juízo de valor a
respeito da questão jurídica deduzida no recurso especial.
2. "Consoante reiterados precedentes da Corte Especial e
do Supremo Tribunal Federal, os conceitos de direito
adquirido, de ato jurídico perfeito e de coisa julgada não
são fixados pela Constituição Federal, mas sim pela
legislação
infraconstitucional.
Assim,
o
controle
constitucional se restringe à garantia dos referidos
direitos, enquanto o controle do conteúdo material deles é
de natureza infraconstitucional (EREsp 1.182.987/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 1/6/2016, DJe 19/09/2016)[...]" (AgInt nos EDcl
no REsp 1654012/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 27/06/2019).
3. A indenização devida pelo Fundo Garantidor de Crédito
observa
as
normas
vigentes
no
momento
da
indisponibilidade financeira.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-75.2016.8.26.0272/50000 -Voto no 40.822
6
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1700117/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
(grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚM. N. 211/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE
PAGAR.
PRETENSÕES
DISTINTAS
E
INDEPENDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. O prequestionamento não exige que haja menção
expressa dos dispositivos infraconstitucionais
tidos como
violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada
em embargos de declaração. Incidência da Súm. n.
211/STJ.
2. O acórdão a quo observa jurisprudência do STJ pelo
início do prazo prescricional da pretensão executiva tanto
da obrigação de fazer quanto da obrigação de pagar
quantia a partir do trânsito do título judicial. Isso porque
elas são distintas, são independentes e possuem rito
próprio.
3.
O
recurso
especial
fundado
na
divergência
jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos
legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os
julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não
conhecimento do recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1799057/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 28/10/2019) (grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000699-75.2016.8.26.0272/50000 -Voto no 40.822
7
1. Há prequestionamento implícito quando a Corte de
origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de
lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão
impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo
recorrente, situação não verificada na hipótese.
2. Esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do
CPC/2015, na via do especial, exige do recorrente a
indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, "para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1.067.275/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em 03/10/2017, Dje 13/10/2017, e AgInt no REsp
1.631.358/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017), o que
também não aconteceu in casu.
3. A tese recursal decidida sob o enfoque constitucional não
pode ser analisada no Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de se adentrar em matéria cuja competência é da
Excelsa Corte, ex vi do art. 102 da Constituição Federal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 995.156/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/09/2019, DJe 20/09/2019) (grifo nosso)
Em razão do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar os vícios, com efeito integrativo, para declarar a
decadência da alienação das ações feitas por Affonso e Anna à NB
Máquinas Ltda., bem como para esclarecer que, reconhecido o
litisconsórcio passivo, é devida a quantia de R$ 1.500,00 a cada um dos
dois advogados dos réus, com lastro no art. 85, § 11, do CPC.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR